Tribunal: CARF
Processo: 10380.005842/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005842/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.389 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
HIPOLITO LOPS DE CASTRO CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS DE ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, são tributáveis, a partir de 01/01/96,
os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos das entidades
de previdência privada, sendo que não incide imposto de renda somente sobre a
complementação correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente
pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do imposto
pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da
redação original da Lei no 7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, relativos aos rendimentos de complementação de aposentadoria
recebidos a partir de 01/01/96 e não declarados no ajuste anual, o lançamento é
procedente.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005842/2008-40
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005842/2008-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 7.137,68, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de pessoa jurídica, no valor de R$ 12.476,70,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.341,09 (fls. 11/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 08-22.128, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 47/51):
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, fls. 09/11, relativo ao ano-calendário de 2004,
Exercício 2005, decorrente de omissão de rendimentos, no valor de R$ 12.476,70,
conforme abaixo demonstrado, o que resultou em um ajuste do saldo do imposto a pagar
declarado de R$ 120,52, para saldo de imposto suplementar no valor de R$ 3.431,09,
que somado aos juros e multa importou em R$ 7.137,68.

Inconformado com a notificação, da qual foi cientificado em 17/07/2007, fl. 41, o
contribuinte protocolou SRL - Solicitação de Retificação de Lançamento, indeferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em 25/03/2008. Em 24/04/2008 apresentou
impugnação ao lançamento com as razões a seguir expostas.
A suposta omissão de rendimentos, que originou o lançamento ora discutido, decorre de
proventos de complementação de aposentadoria, resultante de contribuições feitas ao
Fundo de Previdência Privada da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Nordeste - CAPEF.
Com base na Lei 7.713/88, o contribuinte ajuizou ação ordinária no 96.18119-5, na qual
pleiteava a isenção de imposto de renda sobre os proventos pagos pela CAPEF. A
sentença, transitada em julgado em 28/11/1997 (fl. 13), foi favorável ao contribuinte,
reconhecendo a isenção do imposto de renda.
Ocorre que para o ano-calendário de 2004, a CAPEF informou em DIRF - Declaração
de Imposto Retido na Fonte, como rendimentos isentos e não tributáveis apenas os
proventos pagos entre 10/2004 e 12/2004 (fl. 12), enquanto os proventos de 01/2004 a
09/2004 foram informados como rendimentos tributáveis. Deste erro resultou a
divergência entre a DIRF e os valores declarados pelo contribuinte.
O impugnante também argui a nulidade da notificação por cerceamento de defesa,
diante da falta de motivação no indeferimento da SRL. O despacho da autoridade
administrativa limitou-se a descrever que foram analisados "os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, restando não comprovados os valores
que deram origem à autuação".
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005842/2008-40

Diante do exposto, requer a nulidade do lançamento. Caso não seja declarada a nulidade
do lançamento, solicita que seja julgada improcedente, em vista da decisão judicial que
reconhece a isenção do imposto de renda.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/03/2012 (fls. 56), a contribuinte, em 11/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido de que a decisão judicial proferida no processo judicial no
96.18119-5, que deferiu a isenção tributária sobre os rendimentos pagos pela CAPEF a título de
complementação de aposentadoria não faz menção ao prazo de contribuição do contribuinte e a
ligação dos benefícios recebidos em 2004 com estas contribuições, porquanto foram efetuadas
antes da vigência da Lei no 9.250/95, estando o Fisco descumprindo decisão judicial que lhe
favorável e a jurisprudência já pacificada nos Tribunais Superiores, sendo defeso a retroação da
lei tributária para fins de impor exações tributárias, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada dos rendimentos recebidos a título de
complementação de aposentadoria de entidades fechadas de previdência privada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
a autuação, em face da omissão de rendimentos recebidos a título de complementação de
aposentadoria, no valor de R$ R$ 12.476,70, importando na alteração dos rendimentos
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005842/2008-40

tributáveis declarados de R$ para R$ , buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada,
porquanto resguardado em decisão judicial que reconheceu o direito à isenção fiscal sobre os
aludidos valores recebidos.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento pela decisão
de piso (fls. 47/51), e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 11/14), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória no sentido de que possui decisão judicial transitada em julgado
determinando a não incidência tributária sobre os rendimentos recebido a título de
complementação de aposentadoria pagos pela CAPEF, e considerando que a partir do ano de
1997, tais rendimentos deixaram de compor o espectro da isenção tributária, levando-se em
conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 50/51), mediante transcrição do excerto abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
O contribuinte ajuizou ação ordinária no 96.18119-5, com base no art. 6°, VII, "b", da
Lei 7.713/88, o qual dispunha que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
(...)
b) relativamente ao valor correspondente as contribuições cujo ónus tenha sido
do participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo
patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte;
A decisão exarada pela Justiça Federal em 03/12/1996 reconhece o direito isenção do
imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria do contribuinte (fls. 14/20),
confirmada pelo TRF da 5o Região em 02/10/1997, que negou a Apelação Cível no
117689 da Fazenda Nacional (fls. 21/28), com base na Lei 7.713/88, art. 6°, VII, "b".
Ocorre que a Lei 9.250/95 revogou a isenção prevista no art. 6o, VII, "b", da Lei
7.713/88, cuja nova redação isenta apenas os pagamentos de seguro por morte ou
invalidez do participante:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250,
de 1995)
Dessa forma, a decisão judicial alcança apenas os rendimentos a título e
complementação de aposentadoria recebidos da CAPEF até a publicação da Lei
9.250/95, não se aplicando ao lançamento ora impugnado, pois este trata de fato gerador
ocorrido no ano-calendário 2004.
De fato, a norma isentiva contida na redação original do art. 6o, VII, “b” da Lei no
7.713/88, foi revogada pelo art. 33 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005842/2008-40

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Cabe salientar, que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR, recebido como
representativo da controvérsia pelo rito dos recursos repetitivos – cujo entendimento deve ser
reproduzido pelas turmas de julgamento do CARF, nos termos do art. 62, II, “b” do Anexo II do
RICARF – por unanimidade assim deliberou:
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor
da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições
correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no
período de 1o.01.1989 a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp
662.414/SC, DJ 13.08.2007; EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC,
DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das respectivas
contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal, atrai a
incidência de imposto de renda.
Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira Seção,
DJ 16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Assim, tem-se que a partir de 01/01/1996 a isenção sobre os referidos rendimentos
foi revogada. E levando-se em conta que os valores autuados se referem ao ano-calendário de
2004, indene de dúvida acerca da incidência tributária, excetuando apenas os rendimentos
alusivos aos aportes realizados no período de 1989 a 1995, que gozam de isenção, até o seu
regular exaurimento.
Aliás, foi exatamente essa a conduta realizada pela fonte pagadora, conforme se
depreende dos registros contidos no informe de rendimentos por ela emitido (fls. 15) – restando
exaurido nos meses de 10/2004 a 12/2004 o saldo remanescente do imposto pago sobre as
contribuições do período a que se fazia jus ao benefício fiscal – importando em afirmar, em
última análise, que não houve vulneração, mas, sim, aplicação restrita da decisão obtida pelo
Recorrente no processo judicial no 96.18119-5.
Portanto, uma vez apurada omissão de rendimentos sujeitos à tributação e não
incluídos na declaração de ajuste anual, correto é o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.005842/2008-40

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital